Tribunal: TJDFT
Processo: 0724334-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724334-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO REQUERENTE: D. C. D. F. REQUERIDO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por D. C. D. F., com pedido de efeito suspensivo para apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento de no 0726060-62.2021.8.07.0001, bem como pedido de tutela antecipada em que contende com a FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE. Na inicial, a requerente pediu a concessão de efeito suspensivo e o deferimento da tutela provisória de urgência para realização das provas de avanço nos estudos com vias a realização de matrícula para o curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília – Uniceub (ID 27682816). Por meio da decisão de ID 27704992, deferi o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo à apelação, bem como para determinar que a instituição de ensino requerida, Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB autorizasse a requerente, D. C. D. F., a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do ensino médio, na modalidade EJA e, caso aprovada, seja expedida o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Intimado, o Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pleito (ID 30407186). A autora compareceu aos autos para comprovar a conclusão do ensino médio e matrícula no curso de psicologia no Uniceub (ID 28124484-2812489). É o relato do necessário. Decido. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. A autora informou que foi aprovada nas provas aplicadas, obteve o certificado de conclusão do ensino médio e efetuou a matrícula no curso de Psicologia do Centro Universitário de Brasília - UniCeub. Traslade-se cópia integral destes autos, inclusive desta decisão, para ação de conhecimento de no 0726060-62.2021.8.07.0001, que tramita na 16a Vara Cível de Brasília. Estabilizo a tutela antecipada (efeito suspensivo ativo) porquanto a decisão que a concedeu não foi interposto o respectivo recurso (CPC, art. 304). Após, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 05 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator